Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA OU DE APONSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PRIVADA. ART. 40, § 21o, DA CF. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL ESTABELECIDO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS DE JUROS. CORRESPONDENTES ÀS UTILIZADAS NA COBRANÇA DO TRIBUTO EM ATRASO. TEMA 810 STF.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/88.
4. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. “A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.” (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018).
6. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. 6.1. Diante da ausência de normas que regulem o dispositivo constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação estadual. No caso do Distrito Federal trata-se da Lei Complementar Distrital 769/2008, que elenca, dentre as doenças incapacitantes, a neoplasia maligna.
7. De acordo com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 7.1. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 7.2.Considerando o princípio tempus regit actum, deverá o montante ser corrigido pelo INPC até 31.5..2018 e a partir de 1.6.2018, pela SELIC.
8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.